Tribunal: TJES
Processo: 0000598-61.2019.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000598-61.2019.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INDUSTRIA MECANICA BOM JESUS SA

APELADO: CRISTIANE RANGEL COELHO CORREA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS. POSSE.
ANIMUS DOMINI
.
TRANSMUTATIO POSSESSIONIS
. LAPSO TEMPORAL. CONTRADIÇÃO. OPOSIÇÃO. PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Indústria Mecânica Bom Jesus S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária de um imóvel em favor dos autores.

2. O apelante alega que a posse dos apelados era precária, que a prova testemunhal é contraditória e que a posse não foi pacífica em razão da existência de uma ordem de penhora sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a posse dos apelados preencheu os requisitos legais para a usucapião extraordinária, notadamente o
animus domini
, o lapso temporal e a ausência de oposição, a fim de que a sentença de primeiro grau seja mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A posse, mesmo que iniciada por vínculo empregatício, transmudou-se para posse
ad usucapionem
. A prova testemunhal atestou que os apelados residem no local há mais de 15 anos, construíram a casa e são reconhecidos como donos, sem que o antigo proprietário contestasse a posse.

5. O lapso temporal de 10 anos, exigido para a usucapião extraordinária com moradia habitual, foi amplamente satisfeito, uma vez que o período de posse atestado pelas testemunhas é superior ao mínimo legal.

6. A penhora judicial não configura oposição capaz de obstar a usucapião. A oposição deve ser aquela que busca a retomada da posse do bem, como uma ação possessória, e não um ato de constrição patrimonial. A posse dos apelados já havia se consolidado há mais de 20 anos antes da penhora, sendo a sentença de usucapião meramente declaratória de um direito já adquirido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

8. Tese de julgamento: "1. A posse exercida, mesmo que iniciada por relação de trabalho, pode transmudar-se para posse com
animus domini
se houver inércia prolongada do proprietário em reaver o bem, permitindo que o possuidor aja como se dono fosse. 2. A penhora sobre o imóvel não constitui oposição à posse para fins de usucapião, pois não busca a retomada da posse, sendo a sentença de usucapião meramente declaratória de um direito já adquirido.".

Dispositivos relevantes citados: Código Civil (CC), art. 1.238, p.u.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
INDÚSTRIA MECÂNICA BOM JESUS S/A
contra a r. sentença (id. 15661862) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte, que, em
Ação de Usucapião Extraordinária
, julgou procedente o pedido formulado por
JOSÉ CARLOS FERREIRA CORREA e CRISTIANE RANGEL COELHO CORREA
para declarar o direito de propriedade dos autores sobre o imóvel descrito na inicial.

O juízo de origem, com base na prova testemunhal e documental, concluiu que os autores comprovaram a posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 30 anos, com a fixação de moradia e realização de benfeitorias, o que lhes conferiria o direito à aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária. A sentença determinou a expedição de mandado para registro da propriedade em nome dos requerentes.
Inconformada, a apelante pleiteia a reforma integral da sentença, argumentando que a posse dos apelados era precária, decorrente de vínculo empregatício, que a prova testemunhal é contraditória sobre o lapso temporal e que a posse não foi pacífica em razão da existência de ordem de penhora sobre o imóvel (id. 15661865).

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 15661867), defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a posse, mesmo que iniciada por relação de trabalho, se transmudou para posse
ad usucapionem
e que a penhora não tem o condão de interromper o prazo prescricional, que já havia sido completado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000598-61.2019.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INDUSTRIA MECANICA BOM JESUS SA

APELADO: CRISTIANE RANGEL COELHO CORREA, JOSE CARLOS FERREIRA CORREA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
INDÚSTRIA MECÂNICA BOM JESUS S/A
contra a r. sentença (id. 15661862) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte, que, em
Ação de Usucapião Extraordinária
, julgou procedente o pedido formulado por
JOSÉ CARLOS FERREIRA CORREA e CRISTIANE RANGEL COELHO CORREA
para declarar o direito de propriedade dos autores sobre o imóvel descrito na inicial.

O juízo de origem, com base na prova testemunhal e documental, concluiu que os autores comprovaram a posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 30 anos, com a fixação de moradia e realização de benfeitorias, o que lhes conferiria o direito à aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária. A sentença determinou a expedição de mandado para registro da propriedade em nome dos requerentes.

Inconformada, a apelante pleiteia a reforma integral da sentença, argumentando que a posse dos apelados era precária, decorrente de vínculo empregatício, que a prova testemunhal é contraditória sobre o lapso temporal e que a posse não foi pacífica em razão da existência de ordem de penhora sobre o imóvel (id. 15661865).

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 15661867), defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a posse, mesmo que iniciada por relação de trabalho, se transmudou para posse
ad usucapionem
e que a penhora não tem o condão de interromper o prazo prescricional, que já havia sido completado.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se os apelados preencheram os requisitos legais para a aquisição da propriedade do imóvel por usucapião extraordinária.

De saída, é imperioso destacar a distinção entre mera detenção e posse, sendo esta última o exercício de fato, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade. A detenção, por sua vez, ocorre quando alguém, em virtude de subordinação a outrem ou por mera permissão, exerce o poder sobre a coisa. A usucapião exige a posse com
animus domini
, ou seja, a intenção de ser dono.

No caso dos autos, a prova testemunhal é clara e coesa ao demonstrar a mudança da natureza da posse. Embora o apelado José Carlos Ferreira Correa tenha inicialmente residido no imóvel em virtude de seu vínculo empregatício com a antiga empresa (Indústria Mecânica Bom Jesus S/A), as testemunhas Cirene Moraes de Azevedo e Rosania dos Santos Moreira atestaram que ele permaneceu no local por conta própria após o encerramento das atividades da empresa, há mais de 15 anos.

A testemunha Cirene Moraes de Azevedo, que reside no local há 30 anos, afirmou que os autores construíram a casa, zelam pela área e são reconhecidos pela vizinhança como donos do imóvel. Já a testemunha Rosania dos Santos Moreira corroborou que o apelado cuidava de toda a área e plantou árvores frutíferas como bananeira, pé de manga, pé de goiaba e cajá, sem que ninguém da empresa contestasse a posse.

Tais elementos factuais, corroborados pelos documentos que comprovam o pagamento de contas de água e luz em nome do apelado desde 1998 e 2008 (fls. 37/41 autos físicos), são suficientes para demonstrar que a posse deixou de ser precária, caso tenha sido, e se transmudou para posse
ad usucapionem
. A inércia prolongada do antigo proprietário em reaver o bem, permitindo que os autores agissem como se donos fossem, é o cerne da usucapião.

Quanto à alegada contradição na prova testemunhal em relação ao lapso temporal, entendo que a tese da apelante não prospera. A modalidade de usucapião em questão, por envolver moradia habitual e a realização de obras ou serviços de caráter produtivo no imóvel, exige o prazo de 10 anos de posse ininterrupta, mansa e pacífica, conforme o parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil. Ambas as testemunhas, ao afirmarem que os autores ocupam o imóvel há mais de 15 anos ou há mais de 30 anos, atestaram um período de posse superior ao mínimo legal. A divergência numérica é, portanto, irrelevante para a comprovação do requisito temporal, pois em qualquer das hipóteses o prazo foi amplamente satisfeito.

Por fim, no que se refere à suposta oposição por meio de penhora judicial, a insurgência da apelante também não merece acolhida. A oposição que impede a usucapião deve ser aquela que, de forma inequívoca, busca a retomada da posse do bem, como uma ação possessória, e não um ato de constrição patrimonial. A penhora, protocolada em 26 de abril de 2017 (fls. 35/35v autos físicos), decorreu de uma execução fiscal movida contra a empresa executada, sem questionar a posse dos autores. A posse dos apelados, iniciada em 1986, já havia se consolidado há mais de 20 anos antes da constrição, sendo a aquisição do domínio um fato anterior à penhora. A sentença de usucapião, portanto, tem natureza meramente declaratória e apenas reconhece um direito que já havia sido adquirido.

Diante do exposto, a sentença de primeiro grau se encontra em perfeita consonância com as provas dos autos e com o ordenamento jurídico, motivo pelo qual deve ser mantida.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)